Tribunal: STF
Processo: RHC 217560
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e cultivo de planta matéria-prima para preparação da droga. Aplicação do princípio da consunção. Crimes autônomos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do reconhecimento do princípio da consunção, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC 128.723-AgR, de minha relatoria, o HC 171.146-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o HC 212.183-AgR, Relª. Minª. Cármen Lucia.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.